Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000226-11.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: MARINA PEIXOTO PESSOA GUERRA D E S P A C H O Intime-se Marina Peixoto Pessoa Guerra quanto à petição de ID no 35181183. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 13:06:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator